Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS. DESISTÊNCIA DE TRATAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para reduzir a multa aplicada a título de cláusula penal de R$ 1.000,00 para R$ 100,00 e condenar o autor ao pagamento de multa fixada em pedido contraposto no mesmo valor (R$ 100,00). Requer a reforma da sentença para restabelecimento da multa contratual prevista.
2. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços ortodônticos em março de 2018 (ID 14510480), o qual prevê em sua cláusula quinta, que o consultório se compromete a ceder o aparelho odontológico fixo juntamente com os materiais necessários à manutenção do mesmo. A cláusula nona, por sua vez, prevê possibilidade de rescisão contratual, que poderá se dar por comum acordo das partes ou por infração contratual. Nesse ponto, deve-se ressaltar que em seu parágrafo primeiro, há fixação de cláusula penal de R$ 1.000,00 à parte que der causa à rescisão indireta do contrato (ID 14510479).
3. O autor não demonstrou que solicitou rescisão contratual por infração contratual da ré, tampouco, descontentamento quanto aos serviços prestados. Assim, entende-se que o autor optou pela desistência do tratamento.
4. Demonstrado nos autos que a rescisão contratual se deu por iniciativa do autor, mostra-se devida a cláusula penal prevista no parágrafo primeiro do art. 9o, que prevê “à parte que der causa à rescisão indireta do presente contrato será aplicada uma multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de cláusula penal” (Id 14510479, p. 5).
5. Não obstante a cessão do aparelho ortodôntico ao paciente (que onera o prestador de serviço) , com estipulação de pagamento de mensalidades para custeio do tratamento, a cláusula penal em discussão busca reparar eventuais prejuízos quanto às despesas custeadas pela ré. No caso, não há abusividade, pois o valor da clausula penal é aproximado aos custos do aparelho, conforme tabela de valores referenciais para procedimentos odontológicos do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (Id 14510489, p. 12).
6. Ressalte-se que o único precedente trazido pelo recorrente e que pode ser aplicado ao caso refere-se ao julgamento do caso Tatiana Lille Walcacer versus Lotus Tratamentos Odontológicos Ltda – ME (processo n 0733811-94.2017), onde, de fato, se discutiu a abusividade da cláusula penal e, em análise casuística, reconheceu-se a aplicação da cláusula penal prevista em contrato diante da ausência de comprovação de infração contratual da prestadora de serviços. Os demais casos (Lotus Tratamentos Odontológicos Ltda – Me versus Julio Cesar Brito dos Santos – processo 0707107-37; Lotus Tratamentos Odontológicos Ltda – Me versus Larissa Souza dos Santos – processo 0707873-90.2018; e Lotus Tratamentos Odontológicos Ltda – Me versus Jeniffer Coelho Gomes – processo 0708267-97.2018) não são aplicáveis por versarem apenas quanto a cobrança de valores, sem incursão na abusividade ou não da referida cláusula penal.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente em parte o pedido contraposto condenando o autor ao pagamento da cláusula penal fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da notificação do autor (26.01.2019). Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.